Tribunal: STJ
Processo: 5040936-65.2025.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3132914 - SC(2025/0494497-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: SIDNEI FRANCISCO
ADVOGADO
: RAFAEL SILVA DE CASTRO - RS107260
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL
CRIMINAL.
REVISÃO
CRIMINAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DA SÚMULA 284/STF.
IMPOSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL.

SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
O agravo regimental
não conheceu de agravo em recurso especial criminal, manejado contra acórdão que
indeferiu revisão criminal, sob o fundamento de deficiência de fundamentação do recurso
especial.
2.
. Parte recorrente sustenta que o recurso especial
Fundamentos do agravo regimental
indicou violação aos arts. 621, inciso I, do CPP e 157, 180, 59 e 65 do Código Penal,
afirmando não ter limitado a insurgência a dispositivos constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial, ao apenas mencionar
dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal, mas desenvolver
fundamentação calcada predominantemente em princípios constitucionais (presunção de
inocência e
), preenche o requisito de demonstração analítica e
in dubio pro reo
individualizada da alegada violação de lei federal, a afastar a incidência analógica da
e a vedação da
Súmula 284/STF
Súmula 7/STJ.
4. Há, ainda, a questão de saber se as razões do agravo regimental podem suprir a
deficiência originária de fundamentação do recurso especial ou inovar o respectivo
conteúdo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O voto constata que, embora o recurso especial mencione artigos do Código Penal e
do Código de Processo Penal, não demonstra, de forma analítica e individualizada, como
o acórdão recorrido teria negado vigência a cada um dos dispositivos apontados,
limitando-se a rediscutir o mérito da condenação com base em presunção de inocência e
Documento eletrônico VDA55136143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:56
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 157cb5d4-2593-4efd-a041-b871f0510e6c

no princípio
, de índole eminentemente constitucional, cuja apreciação é
in dubio pro reo
de competência do Supremo Tribunal Federal (CF,
III).
art. 102,
6. A mera citação de dispositivos de lei federal, desacompanhada da demonstração clara
da contrariedade ou negativa de vigência, caracteriza deficiência de fundamentação,
impondo, por analogia, a incidência da
razão pela qual o recurso
Súmula 284/STF,
especial não pode ser conhecido.
7. No tocante ao
do CPP, verifica-se que o recurso especial se limita a
art. 621, inciso I,
reapreciar o conjunto fático-probatório sob retórica de
, sem explicitar de
in dubio pro reo
que modo o Tribunal
teria violado especificamente o referido dispositivo,
a quo
pretensão que demandaria reexame de provas, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
8. Quanto aos arts. 157, 180, 59 e 65 do Código Penal, a apontada violação é suscitada de
forma genérica, sem demonstração de que os fatos expressamente reconhecidos no
acórdão recorrido autorizariam conclusão jurídica diversa, limitando-se a defender tese
de desclassificação para receptação e de incidência de atenuantes sem enfrentar as razões
de decidir do Tribunal de origem.
9. As alegações deduzidas no agravo regimental não têm o condão de suprir a deficiência
originária do recurso especial, pois esse meio impugnativo não se presta à
complementação ou inovação das razões do recurso já inadmitido, devendo a decisão
monocrática manter-se por seus próprios fundamentos.
10. Conclui-se que a matéria foi devidamente apreciada nos limites da via eleita, não
havendo argumento novo idôneo a ensejar a reforma da decisão agravada, em
consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A indicação de dispositivos de lei federal no recurso especial, desacompanhada de
demonstração analítica e individualizada da alegada contrariedade ou negativa de
vigência, configura deficiência de fundamentação e atrai, por analogia, a incidência da
Súmula 284/STF.
2. A pretensão de revisar acórdão que indeferiu revisão criminal, quando fundada em
mera reapreciação do conjunto fático-probatório sob invocação de
,
in dubio pro reo
esbarra na vedação ao reexame de provas prevista na Súmula 7/STJ.
3. O agravo regimental não constitui via adequada para suprir deficiência originária de
fundamentação do recurso especial nem para inovar as razões já apresentadas.
Dispositivos relevantes citados:
o, LVII;
III; CPP,
CF/1988, art. 5
CF/1988, art. 102,
I; CP, arts. 157, 180, 59 e 65;
art. 621,
Súmula 284/STF; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel.
804.533/PE,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
STJ, AgRg no HC
17/03/2023;
659.003/SP,
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 30/03/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55136143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:56
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 157cb5d4-2593-4efd-a041-b871f0510e6c

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55136143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:56
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 157cb5d4-2593-4efd-a041-b871f0510e6c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3132914 - SC(2025/0494497-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: SIDNEI FRANCISCO
ADVOGADO
: RAFAEL SILVA DE CASTRO - RS107260
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL
CRIMINAL.
REVISÃO
CRIMINAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DA SÚMULA 284/STF.
IMPOSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL.

SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
O agravo regimental
não conheceu de agravo em recurso especial criminal, manejado contra acórdão que
indeferiu revisão criminal, sob o fundamento de deficiência de fundamentação do recurso
especial.
2.
. Parte recorrente sustenta que o recurso especial
Fundamentos do agravo regimental
indicou violação aos arts. 621, inciso I, do CPP e 157, 180, 59 e 65 do Código Penal,
afirmando não ter limitado a insurgência a dispositivos constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial, ao apenas mencionar
dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal, mas desenvolver
fundamentação calcada predominantemente em princípios constitucionais (presunção de
inocência e
), preenche o requisito de demonstração analítica e
in dubio pro reo
individualizada da alegada violação de lei federal, a afastar a incidência analógica da
e a vedação da
Súmula 284/STF
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55136147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:58
Código de Controle do Documento: 2e4a1c0a-1b5d-4d06-8576-e1863072d30e

4. Há, ainda, a questão de saber se as razões do agravo regimental podem suprir a
deficiência originária de fundamentação do recurso especial ou inovar o respectivo
conteúdo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O voto constata que, embora o recurso especial mencione artigos do Código Penal e
do Código de Processo Penal, não demonstra, de forma analítica e individualizada, como
o acórdão recorrido teria negado vigência a cada um dos dispositivos apontados,
limitando-se a rediscutir o mérito da condenação com base em presunção de inocência e
no princípio
, de índole eminentemente constitucional, cuja apreciação é
in dubio pro reo
de competência do Supremo Tribunal Federal (CF,
III).
art. 102,
6. A mera citação de dispositivos de lei federal, desacompanhada da demonstração clara
da contrariedade ou negativa de vigência, caracteriza deficiência de fundamentação,
impondo, por analogia, a incidência da
razão pela qual o recurso
Súmula 284/STF,
especial não pode ser conhecido.
7. No tocante ao
do CPP, verifica-se que o recurso especial se limita a
art. 621, inciso I,
reapreciar o conjunto fático-probatório sob retórica de
, sem explicitar de
in dubio pro reo
que modo o Tribunal
teria violado especificamente o referido dispositivo,
a quo
pretensão que demandaria reexame de provas, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
8. Quanto aos arts. 157, 180, 59 e 65 do Código Penal, a apontada violação é suscitada de
forma genérica, sem demonstração de que os fatos expressamente reconhecidos no
acórdão recorrido autorizariam conclusão jurídica diversa, limitando-se a defender tese
de desclassificação para receptação e de incidência de atenuantes sem enfrentar as razões
de decidir do Tribunal de origem.
9. As alegações deduzidas no agravo regimental não têm o condão de suprir a deficiência
originária do recurso especial, pois esse meio impugnativo não se presta à
complementação ou inovação das razões do recurso já inadmitido, devendo a decisão
monocrática manter-se por seus próprios fundamentos.
10. Conclui-se que a matéria foi devidamente apreciada nos limites da via eleita, não
havendo argumento novo idôneo a ensejar a reforma da decisão agravada, em
consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55136147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:58
Código de Controle do Documento: 2e4a1c0a-1b5d-4d06-8576-e1863072d30e

1. A indicação de dispositivos de lei federal no recurso especial, desacompanhada de
demonstração analítica e individualizada da alegada contrariedade ou negativa de
vigência, configura deficiência de fundamentação e atrai, por analogia, a incidência da
Súmula 284/STF.
2. A pretensão de revisar acórdão que indeferiu revisão criminal, quando fundada em
mera reapreciação do conjunto fático-probatório sob invocação de
,
in dubio pro reo
esbarra na vedação ao reexame de provas prevista na Súmula 7/STJ.
3. O agravo regimental não constitui via adequada para suprir deficiência originária de
fundamentação do recurso especial nem para inovar as razões já apresentadas.
Dispositivos relevantes citados:
o, LVII;
III; CPP,
CF/1988, art. 5
CF/1988, art. 102,
I; CP, arts. 157, 180, 59 e 65;
art. 621,
Súmula 284/STF; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel.
804.533/PE,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
STJ, AgRg no HC
17/03/2023;
659.003/SP,
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 30/03/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por SIDNEI FRANCISCO em face
de decisão proferida, às fls. 235-236, que não conheceu do agravo rem recurso especial.
Nas razões do agravo, às fls. 241-250, a parte recorrente argumenta, em
síntese, que a decisão agravada partiu de premissa equivocada, pois o Recurso Especial
teria indicado expressamente a violação aos arts. 621, inciso I, do CPP e 157, 180, 59 e
65 do Código Penal, não se limitando a dispositivos constitucionais.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
Documento eletrônico VDA55136147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:58
Código de Controle do Documento: 2e4a1c0a-1b5d-4d06-8576-e1863072d30e

Verifico que nas razões do Recurso Especial, a despeito de mencionar artigos
do Código Penal e do Código de Processo Penal, não desenvolveu argumentação jurídica
apta a demonstrar, de forma precisa e individualizada, de que modoo acórdão recorrido
teria negado vigência a cada um dos dispositivos citados.
Com efeito, a leitura do Recurso Especial revela que suas razões são
estruturadas predominantemente em torno de argumentos calcados na presunção de
inocência e no princípio
, extraídos do
o, inciso LVII, da
in dubio pro reo
art. 5
Constituição Federal — fundamentos de índole eminentemente constitucional, cuja
apreciação compete ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do
inciso III, da
art. 102,
Carta Magna.
A mera citação dos artigos de lei federal, desacompanhada de demonstração
analítica e individualizada da contrariedade ou negativa de vigência, não supre a
exigência constitucional de fundamentação do Recurso Especial. Nesse sentido é assente
a jurisprudência desta Corte, que aplica por analogia o enunciado da Súmula 284/STF:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia."
No caso dos autos, o exame das razões do Recurso Especial confirma que a
peça em nenhum momento demonstra analiticamente de que forma o Tribunal
, ao
a quo
indeferir a Revisão Criminal, teria contrariado especificamente o
do
art. 621, inciso I,
CPP. O que se vê é uma singela reapreciação do conjunto fático-probatório, com
invocação retórica do
— matéria que demandaria, em última análise, o
in dubio pro reo
reexame de provas, vedado nesta via pela Súmula 7/STJ.
Do mesmo modo, a pretensa violação aos arts. 157, 180, 59 e 65 do Código
Penal foi aventada sem a necessária demonstração de que os fatos incontroversos
reconhecidos pelo acórdão recorrido autorizariam, juridicamente, conclusão diversa à
adotada pelo Tribunal de origem. A tese de desclassificação para receptação e as
atenuantes foram suscitadas de forma genérica, sem enfrentamento das razões de decidir
do acórdão recorrido.
Registro, ainda, que as razões desenvolvidas no presente Agravo Regimental
não têm o condão de sanar a deficiência originária da peça recursal. O Agravo
Regimental não é via própria para complementar ou inovar as razões do recurso
inadmitido.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
Documento eletrônico VDA55136147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:58
Código de Controle do Documento: 2e4a1c0a-1b5d-4d06-8576-e1863072d30e

mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC
17/3/2023;
n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
659.003/SP,
30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55136147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:58
Código de Controle do Documento: 2e4a1c0a-1b5d-4d06-8576-e1863072d30e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0494497-8
AREsp 3.132.914 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00016795620158240037 16795620158240037 50409366520258240000
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SIDNEI FRANCISCO
ADVOGADO
: RAFAEL SILVA DE CASTRO - RS107260
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: JOSÉ MÁRCIO DOS SANTOS
CORRÉU
: JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
CORRÉU
: JEFERSON LUIZ GARCIAS
CORRÉU
: BRUNA DE OLIVEIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: SIDNEI FRANCISCO
ADVOGADO
: RAFAEL SILVA DE CASTRO - RS107260
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485803182=04908@
2025/0494497-8 - AREsp 3132914 Petição : 2026/0004909-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55127725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:26:00
Código de Controle do Documento: 220CFD90-ADBD-4FC0-82E7-44AE9152AD12